Tribunal: TJDFT
Processo: 0701023-19.2024.8.07.0004
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FEMINICÍDIO. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. TENTATIVA. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. SENTENÇA DO JUIZ CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. INIMPUTABILIDADE. NULIDADE DE ALGIBEIRA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença, condenou o réu pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe, recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio, com causa de aumento pelo descumprimento de medidas protetivas de urgência, na forma tentada (artigo 121, § 2o, incisos I, IV e VI, § 2o-A, inciso I e § 7o, IV, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal), sendo-lhe cominada a pena de 10 anos, 1 mês e 18 dias de reclusão, em regime inicial fechado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) apurar se houve nulidade posterior à pronúncia; (ii) examinar se a sentença é contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados; (iii) avaliar se a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos em razão de suposta inimputabilidade do réu; e (iv) analisar se ocorreu erro ou injustiça na aplicação da pena, especialmente quanto à compensação da confissão espontânea e à fração de redução da tentativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se configura nulidade posterior à pronúncia, quando assegurados o contraditório e a ampla defesa, sem demonstração de irregularidades ou prejuízos ao devido processo legal, operando a preclusão quanto às questões processuais.
4. A alegação defensiva de inimputabilidade configura nulidade de algibeira, sendo oportunista e manifestamente inovadora, porquanto somente foi aventada após o julgamento em plenário, quando já havia sido instaurado incidente de insanidade mental com laudo pericial conclusivo pela capacidade plena do acusado.
5. O laudo de exame psiquiátrico atestou que o acusado, à época dos fatos, apresentava plena capacidade de entendimento e autodeterminação ao fazer o uso de substâncias psicoativas, assumindo total responsabilidade por seus atos.
6. A decisão dos jurados não é manifestamente contrária à prova dos autos quando há conjunto probatório consistente, que demonstra a materialidade através de laudos periciais e a autoria por intermédio dos depoimentos testemunhais colhidos em plenário, inexistindo incompatibilidade lógica entre as provas dos autos e a decisão dos jurados.
7. Não se verifica contrariedade entre a sentença e a decisão dos jurados, quando aquela estiver em conformidade com a pronúncia e com o julgamento realizado pelo Tribunal Popular, reconhecendo-se a materialidade, autoria e as qualificadoras, em consonância com o artigo 492, inciso I, do Código de Processo Penal.
8. A dosimetria da pena mostra-se adequada. A confissão espontânea foi expressamente compensada com a agravante da reincidência na segunda fase, tendo as agravantes remanescentes sido sopesadas adequadamente.
9. A fração de redução pela tentativa em três quintos mostrou-se adequada, porquanto a agressão somente foi cessada por ter sido o acusado contido por terceiros, havendo aproximação do resultado pretendido.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 14, inciso II; 33, § 2o, alínea "a"; 59; 121, § 2o, incisos I, IV e VI, § 2o-A, inciso I e § 7o, IV; Código de Processo Penal, artigos 492, inciso I; 593, inciso III, alíneas "a", "b", "c" e "d".
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 713